Tribunal: STF
Processo: ARE 1480192
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental em que o agravante contesta a competência do Tribunal de Justiça Militar para cassar proventos de aposentadoria de militar reformado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de Justiça Militar pode, no exercício de suas funções, determinar a cassação de aposentadoria como sanção disciplinar.



    III. Razões de decidir



    3. Esta Corte reconhece que a cassação de aposentadoria é válida, mesmo para benefícios contributivos, em casos de comprometimento da conduta militar.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1.034.320 AgR, ARE 1.220.543 ED-AgR, ARE 1.034.320 AgR e ARE 892.262 AgR.